Tribunal: TJDFT
Processo: 0732156-30.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES. COMPETÊNCIA. RESIDUAL. VARA CÍVEL. SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPAÇÃO. DISTRATO. DEVOLUÇÃO DO CAPITAL APORTADO. PREVISÃO CONTRATUAL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICABILIDADE. ALTERAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. NÃO VERIFICAÇÃO. Apesar de a ação de rescisão contratual envolver sociedade em conta de participação, de índole empresarial, a pretensão autoral, direcionada à declaração de abusividade de cláusulas contratuais e restituição de capital investido, cuida de matéria não inserta no rol taxativo das matérias de competência da Vara de Falência e Recuperação Judicial, à luz das disposições previstas na Resolução n° 23/2010, deste Tribunal de Justiça, e da disciplina constante do artigo 25, da Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal. A relação entabulada entre as partes é de consumo, uma vez que a forma de contratação visou dissimular o verdadeiro objetivo do negócio jurídico – contrato de corretagem e investimento - com o aparente desiderato de fraudar lei imperativa. Conforme previsão expressa do contrato firmado entre as partes, com o distrato unilateral surge para a autora o direito à devolução dos capitais aportados. Configurada sucumbência mínima da parte autora, deve ser mantida a sentença que condenou a parte requerida ao pagamento da integralidade das custas e dos honorários advocatícios, nos moldes do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.